Tribunal: STF
Processo: RE 169982
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-06-11
Data de publicação: 1996-06-11

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. BANCÁRIO. BANESPA.
APOSENTADORIA: COMPLEMENTAÇÃO. Lei paulista 4.819, de 26.9.59. Lei
paulista 1.386, de 19.12.51. Decreto estadual 34.536, de 1959. Lei
paulista 200, de 13.5.74.
I. - Bancário: Banespa: complementação de aposentadoria.
Questão decidida com base na legislação estadual,  sem invocação do
direito adquirido. Questão constitucional não ventilada.
II. - R.E. não conhecido.